Tribunal: STF
Processo: RE 81712
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
SEGURO. TRANSPORTE RODOVIARIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA
REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS MATÉRIA DE PROVA, NÃO REEXAMINAVEL EM
EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA. SEU CABIMENTO, CONFORME
PRECEDENTES DO STF. - RECURSO NÃO CONHECIDO.